Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701068-42.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEGENI EUZEBIO DE PAIVA APELADO: BANCO BMG SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se apelação cível interposta pelo autor, DEGENI EUZEBIO DE PAIVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito, inexistência de débito e restituição de valores em dobro por ele ajuizada em face de BANCO BMG SA, ora apelado, julgou improcedente o pedido inicial (ID 50147466). O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o apelante “a concessão da justiça gratuita por não dispor no momento de recursos financeiros para recolher o preparo” (ID 50147468), sem, no entanto, juntar quaisquer documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência. Em despacho em ID 50305288, este relator determinou a intimação do apelante “para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada”. O prazo decorreu in albis (certidão em ID 50902411). O apelante, em petição em ID 50906862, requereu a dilação do prazo para saneamento do feito. É o relatório. Decido. 1 – Do Pedido de Dilação do Prazo Nos termos do art. 139, VI e parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC[1], antes de encerrado o prazo regular, incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Desta forma, indefiro a dilação do prazo, pois requerido após o seu encerramento. Passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 2 – Da Gratuidade de Justiça No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022 - g.n.); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022 - g.n.). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso concreto, verifica-se que o apelante se limitou a requerer a concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal sem, no entanto, juntar qualquer declaração de hipossuficiência ou documentos que a comprovasse. Além disso, da análise dos autos verifica-se que os contracheques juntados pelo apelante quando da propositura da ação, em ID 50146535 a ID 50146539, revelam um salário bruto superior a R$8.000,00 (oito mil reais). Recebidos os autos em segundo grau, foi determinada a comprovação da hipossuficiência, transcorrendo in albis o prazo concedido ao apelante. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade justiça, com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da CF2 e 99 § 7o, do CPC3. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil4, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (...) Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.